Tribunal: STF
Processo: ARE 1342564
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. VERBA TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. INTEMPESTIVIDADE DO PRIMEIRO APELO. RECURSO INADMISSÍVEL. SEGUNDO APELO. HORA EXTRA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO DE GUARDA MUNICIPAL - RETGM. EXCLUSÃO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDAS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DIFUSA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 
    I - O recurso de apelação interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, não deve ser conhecido, diante da ausência de pressuposto objetivo do recurso, qual seja, a tempestividade.
    II - As horas extras significam uma continuidade do trabalho exercido por um servidor além do horário convencional e, por este motivo, devem ser calculadas com base no valor da sua remuneração, resultante do somatório do vencimento base do cargo e das demais vantagens pecuniárias permanentes.
    III - Em virtude da supremacia da Constituição Federal, mister que a legislação infraconstitucional se atenha aos preceitos ali estabelecidos, sendo veementemente vedado que norma inferior restrinja direito fundamental garantido, o que impõe o afastamento do artigo 3º, da Lei Municipal 2.104/18. Desse modo, possível a cumulação das verbas constitucionalmente garantidas com a gratificação intitulada Regime Especial de Trabalho de Guarda Municipal – RETGM.
    IV - Verificada a sucumbência recíproca, eis que os litigantes são, em parte, vencedores e vencidos, ‘mister’ a manutenção da distribuição dos ônus sucumbencial em frações iguais, ressalvada a isenção conferida à Fazenda Pública e a concessão da gratuidade ao autor.
    V - Tratando-se de sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados quando liquidado o julgado, ‘ex vi’ do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC.
    VI - Incabível majorar a verba honorária em grau recursal, considerando que a sua fixação foi postergada, para a fase de liquidação de sentença.
    PRIMEIRO APELO NÃO CONHECIDO. SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 30 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente